Tribunal: TJDFT
Processo: 0738272-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738272-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. A paralisação da Execução Fiscal originária não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas da observância de determinação judicial de concentração dos atos executórios em desfavor do Grupo OK nos autos do Feito no 2011.01.1.045100-5 (PJE no 0064203-71.2011.8.07.0015). Dessa maneira, não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente, pois a apontada inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a demora observada no trâmite do Feito originário decorrem de - eventual - falha atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do Distrito Federal. Agravo de Instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/80, 174, inciso I, do Código Tributário Nacional e 932 do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela. Pede seja reconhecida a prescrição dos débitos tributários. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.058.313/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada afronta aos artigos 40 da Lei 6.830/80, 174, inciso I, do Código Tributário Nacional e 932 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 34200083): (...) A paralisação da Execução Fiscal originária não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas da observância de determinação judicial de concentração dos atos executórios em desfavor do Grupo OK nos autos do Feito no 2011.01.1.045100-5 (PJE no 0064203-71.2011.8.07.0015). Dessa maneira, não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente, pois a apontada inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a demora observada no trâmite do Feito originário decorrem de – eventual – falha atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do Distrito Federal. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028